Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-45.2019.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000092-45.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCEDES DA SILVA - CPF: 384.510.181-49 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCEDES DA SILVA (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
–
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA PARTE –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. (RAC n. 1016429-65.2021.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves)”.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
os contratos devidamente assinados pela autora, documentos pessoais e comprovante de disponibilização dos valores em seu favor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Maria das Mercedes da Silva contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, movida em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que, ao contrário da conclusão alcançada na sentença, não há qualquer prova de relação jurídica que justifique os descontos objeto de discussão nos autos. Afirma que apesar do apelado trazer aos autos o contrato firmado entre as partes, a autora impugnou expressamente o documento, assegurando que a assinatura ali constante não é sua, sendo ônus da instituição bancária demonstrar a autenticidade da referida assinatura, nos termos do entendimento do STJ. Prossegue afirmando que não restou comprovada a alegação do apelado no sentido de que a autora recebeu os valores constantes do contrato de empréstimo consignado. Ao contrário, são 6 contratos indevidos, não havendo qualquer prova de que a apelante tenha assinado o contrato e recebido os valores.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando a instituição bancária a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelado ofereceu contrarrazões (id. 151155680), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Mercedes da Silva propôs ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo ser aposentada por idade e recebendo também pensão por morte. Afirma que já realizou dois empréstimos consignados com o apelado, bem como realizou empréstimos com outros bancos (“
Itaú/BMG Consignado, Banco BGN, Banco BMG e CETELEM”).
Segue asseverando que seu filho notou que estaria recebendo quantia pequena de seu benefício, ficando espantada pelos inúmeros empréstimos realizados na aposentadoria por idade.

Menciona que passou a ter conhecimento dos seguintes contratos: “
Contrato de n. 461332033/1299, de R$ 740,58, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 24,50, contrato com situação excluído em com 49 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato de n. 930300658, de R$ 538,12 a ser quitado em 58 parcelas de R$ 538,12, contrato com situação excluído em com 24 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato de n. 233289229, de R$ 521,17, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 16,00, contrato com situação excluído em com 38 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato de n. 231288848, de R$ 3.467,75, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 106,46, contrato com situação excluído em com 12 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato de n. 237589312, de R$ 944,30, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 28,99, contrato com situação excluído em com 12 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato de n. 246806034 de R$ 789,90, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 24,25, contrato com situação excluído em com 10 parcelas descontadas até a data do extrato.”

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, cancelando totalmente os empréstimos e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, além do dano moral no importe de 20.000,00 (vinte mil reais). – Id. 151153961.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – Id. 151155676.

Irresignada, a apelante sustenta que não há qualquer prova de relação jurídica que justifique os descontos objeto de discussão nos autos. Afirma que apesar do apelado trazer aos autos o contrato firmado entre as partes, a autora impugnou expressamente o documento, afirmando que a assinatura ali constante não é sua, sendo ônus da instituição bancária demonstrar a autenticidade da referida assinatura, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ.

Prossegue afirmando que não restou comprovada a alegação do apelado no sentido de que a autora recebeu os valores constantes do contrato de empréstimo consignado. Ao contrário, são 6 contratos indevidos, não havendo qualquer prova de que a apelante tenha assinado o contrato e recebido os valores.

Diante da ausência de contratação, sustenta que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, além da condenação pelo dano moral sofrido.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando as respectivas Cédulas de Crédito Bancário (id. 151153976 ao id. 151153989), devidamente assinadas pela autora, restando instruídas com cópias dos documentos pessoais, comprovantes de residência, cartas para renegociação com liquidação de saldo devedor e as Transferência Eletrônica Disponível para a conta da recorrente (id.
151153973 - Pág. 1/11
).

E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados nos contratos discutido, ônus do qual não se libertou.

Não obstante, em que pese impugnar a veracidade das assinaturas apostas nos referidos contratos, é possível verificar que são semelhantes às assinaturas constantes na procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais (id. 151153962).

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, não há necessidade de perícia técnica, quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte, bastando uma simples comparação para comprovar que se trata da mesma assinatura, corroborada pela disponibilização de valores pelo banco.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
”. (RAC n. 1000852-91.2019.8.11.0023, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.12.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido
”.
(RAC n. 1016429-65.2021.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, é entendimento desta Câmara, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(RAC n. 1001194-58.2021.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. ”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023